Tribunal: STF
Processo: RE 540297
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de acumulação da pensão especial de ex-combatente com outro benefício de natureza previdenciária. 



    Ademais, esta Corte já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida, relativa à verificação da qualidade de ex-combatente para fins de recebimento de pensão especial (AI 738.444-RG, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Agravo regimental desprovido.